Tribunal: TJES
Processo: 5029108-06.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029108-06.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELITA DE OLIVEIRA MACEDO

APELADO: THOMAS AUGUSTO ROLDAO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elita de Oliveira Macedo contra sentença proferida nos autos de Ação de Imissão de Posse ajuizada por Thomas Augusto Roldão e Rosileia Perini, que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito dos autores à posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial e condenar a ré ao pagamento de taxa de ocupação entre a data da consolidação da propriedade fiduciária (03/07/2023) e a data da desocupação voluntária (03/01/2025). A apelante pleiteia a alteração do termo inicial da condenação, para que seja fixado na data de expiração do prazo de 15 dias conferido na notificação extrajudicial (17/07/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da taxa de ocupação devida pela ex-mutuária aos adquirentes do imóvel deve ser a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor (03/07/2023) ou a data de expiração do prazo conferido em notificação extrajudicial para desocupação voluntária (17/07/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, constitui o marco legal para a exigibilidade da taxa de ocupação, independentemente de notificação posterior ou tratativas extrajudiciais.

4. A posse da ex-mutuária, após a consolidação, torna-se precária, sendo indevida a permanência no imóvel sem contraprestação, o que justifica a indenização proporcional pelo uso do bem.

5. A jurisprudência majoritária, inclusive do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhece como termo inicial da taxa de ocupação a data da consolidação da propriedade fiduciária, conforme redação atual do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.711/2023.

6. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.862.902/SC, que considerou a alienação em leilão como termo inicial, baseou-se na redação anterior do dispositivo legal, não sendo aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de ocupação é devida a partir da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor ou de seu sucessor, independentemente da expiração de prazo fixado em notificação extrajudicial.

2. A permanência do ex-mutuário no imóvel após a consolidação caracteriza posse precária, sujeita à indenização correspondente à taxa de ocupação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 37-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.862.902/SC; TJMG, Apelação Cível nº 5046969-76.2023.8.13.0702, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 27.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1005958-84.2023.8.26.0020, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 21.10.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029108-06.2024.8.08.0048

APELANTE:
ELITA DE OLIVEIRA MACEDO

APELADOS:
THOMAS AUGUSTO ROLDÃO e ROSILEIA PERINI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Defiro
os benefícios da justiça gratuita.

Assim, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ELITA DE OLIVEIRA MACEDO
contra a r. sentença do id. 17145962, que julgou procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Imissão de Posse” proposta por
THOMAS AUGUSTO ROLDÃO
e
ROSILEIA PERINI
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 17145969), a apelante alega, basicamente, que o termo inicial da condenação ao pagamento da taxa de ocupação foi fixado de forma equivocada pelo juízo
a quo
, ao estabelecer como marco a data da consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal (03/07/2023).

Argumenta que a responsabilidade pela taxa de ocupação apenas se configura a partir do encerramento do prazo da notificação para desocupação voluntária, momento em que a posse se tornaria injusta.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, fixando o termo inicial da taxa de ocupação na data de expiração do prazo de 15 (quinze) dias concedido na notificação extrajudicial, ou seja, 17/07/2024, e não a data da consolidação da propriedade (03/07/2023).

Apesar de intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões recursais, conforme certidão do id. 17145970.

Muito bem.

Vê-se que a pretensão autoral está fundamentada na arrematação do imóvel que estava ocupado pela apelante, ora ré, no procedimento de leilão extrajudicial, momento em que adquiriu a propriedade do bem e, nestes termos, os autores ajuizaram a demanda narrando que faziam jus à posse direta sobre o imóvel.

A questão devolvida a este órgão julgador é atinente apenas ao termo inicial da taxa de ocupação devida pela ex-mutuária (apelante) aos adquirentes do imóvel, ora apelados.

No caso dos autos, a sentença determinou o pagamento da taxa de ocupação em favor dos apelados pelo período compreendido entre a consolidação da propriedade fiduciária, que ocorreu em 03 de julho de 2023, sendo este o termo inicial, e, como termo final, estabeleceu a data da efetiva imissão na posse, que se deu com a desocupação voluntária da apelante em 03 de janeiro de 2025.

O artigo 37-A da Lei nº 9.514/97 estabelece que a taxa de ocupação seria computada e exigível “[...] desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel”.

Não desconheço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento divulgado na Edição Extraordinária n. 01, de 02 de agosto de 2021, entendeu como termo inicial, nos autos do REsp 1.862.902/SC, a data da alienação em leilão, entretanto, o exame foi realizado à luz da redação originária do dispositivo legal.

A permanência injustificada do devedor fiduciante, cuja propriedade foi regularmente transferida a terceiros por meio de leilão extrajudicial, caracteriza posse precária, ensejando o dever de indenizar pela utilização indevida do bem a partir da consolidação da propriedade, nos termos da a disciplina legal, modificada pela Lei nº 14.711/2023.

Sobre a questão, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO - TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. 1. O pagamento da taxa de ocupação deve ser imputado ao ocupante do imóvel, sendo ele o devedor fiduciante originário ou terceiro estranho à relação contratual estabelecida em razão do contrato de alienação fiduciária. 2 .
A taxa de ocupação é devida a partir da consolidação da posse da proprietária fiduciária
, o que ocorreu na data da arrematação do bem, já que antes disso não possuíam a propriedade fiduciária. (TJ-MG - Apelação Cível: 50469697620238130702, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 27/09/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE CC INDENIZATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em Exame 1. Ação para imitir ao autor a posse de imóvel adquirido por alienação fiduciária após a consolidação de propriedade. Sentença julgou procedentes os pedidos do autor, caracterizada a aquisição regular do bem e condenando o réu ao pagamento de taxas de ocupação . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) prejudicialidade externa devido à nulidade do leilão; (iii) validade de tratativas extrajudiciais para desocupação do imóvel. III . Razões de Decidir 3. A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o juiz pode indeferir diligências inúteis, conforme artigo 370, parágrafo único do CPC. 4. A nulidade do leilão não é oponível ao novo proprietário, conforme súmula 05 deste Egrégio Tribunal .
A taxa de ocupação fixada está em conformidade com o artigo 37-A da lei nº 9.514/97.
IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A nulidade do leilão não afeta o novo proprietário. 2 . A taxa de ocupação é devida desde a consolidação da propriedade até a imissão na posse pelo autor. Legislação Citada: Lei nº 9.514/97, art. 37-A; CPC, art . 370, parágrafo único; art. 355, inciso I; art. 85, parágrafos 2º e 11º. Jurisprudência Citada: STF, AI 738860/PR, Rel . Min. Carmem Lúcia, j. 28.03 .2011; TJSP, 5ª Câmara D. Privado, Apelação cível nº 1011177-37.2023.8 .26.0066, Rel. Des. João Batista Vilhena, j . 10.08.2024; TJSP, 10ª Câmara D. Privado, Apelação cível nº 1007816-93 .2022.8.26.0309, Rel . Des. Jair de Souza, j. 30.09 .2024; TJSP, 7ª Câmara D. Privado, Apelação cível nº 1005456-89.2024.8 .26.0577, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j . 30.09.2024; TJSP, 2ª Câmara D. Privado, Apelação cível nº 1024356-73 .2022.8.26.0001, Rel .ª Des.ª Maria Salete Corrêa Dias, j. 20.09 .2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10059588420238260020 São Paulo, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 21/10/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

Não há, portanto, qualquer mácula na sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa, ressaltando-se que o deferimento do benefício da justiça gratuita opera efeitos “ex nunc”, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.231.884/RS,).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento).